Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTERIOR ANULADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPOSIÇÃO À ANÁLISE DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pedido de revisão de contrato na modalidade cartão de crédito consignado, o que possibilita a contratação de empréstimo com o uso de cartão de crédito, sem comprometimento da margem consignável. Ocorre que, o valor do crédito tomado é lançado em conta corrente do cliente, e o valor integral do débito é lançado na fatura do cartão de crédito, apesar de o desconto no contracheque corresponder a apenas 5% do valor devido, e os encargos incidirem sobre o valor total da operação. Assim, foram debitadas parcelas mensais no valor de R$394,49, junto ao órgão pagador, excedendo em R$1.243,72 o valor devido. No entanto, não há previsão de quitação do empréstimo. Na sentença id 21498468 o magistrado a quo suscitou, de ofício, preliminar de incompetência tendo em vista a necessidade de realização de perícia contábil, para se mensurar o abatimento de saldo devedor diante dos diversos pagamentos efetuados pelo autor, com valores diferentes, em eventual declaração de contratação de empréstimo consignado tradicional. Interposto recurso inominado, esta Segunda Turma deu provimento ao recurso e determinou a baixa dos autos à origem para apreciação do mérito, acórdão id 23656233. Sobreveio, pois, sentença com análise do mérito, julgando improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor (id 26097822), que, irresignado interpôs novo recurso inominado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28561013). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Inicialmente, impende ressaltar que houve a instauração de Incidente de Uniformização Jurisprudência que trata sobre o tema em debate na vertente, em que se questiona a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e, embora autuado o IUJ (0700977-13.2021.8.07.9000), ainda não foi exercido o juízo de admissibilidade, pelo que não há elementos para interromper a marcha processual. Esclareça-se, ainda, que a decisão de anulação de sentença foi proferida por esta Turma, mas em formação anterior, sendo que o entendimento é diametralmente oposto ao que está, atualmente, alinhado entre os novos integrantes, motivo que impõe a análise do mérito da presente demanda, visando a garantir a segurança jurídica.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. O CDC em seu art. 6o, preceitua, dentre outros direitos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Entretanto, cumpre ressaltar que a presente controvérsia surgiu em razão da ausência de leitura do contrato de adesão pelo recorrente, o qual é claro quanto à modalidade de crédito contratado, e a forma de sua cobrança. Nas relações de consumo, é notório que muitos assinam contratos sem sequer ler suas cláusulas, acreditando na boa-fé da outra parte. Cumpre esclarecer, por oportuno, que o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).
5.Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente. No caso em análise, restou incontroverso que o recorrido cumpriu com sua parte no contrato, disponibilizando o montante tomado pelo recorrente, e disponibilizou as condições da contratação de forma clara, id 22294814, com as quais o contratante anuiu.
5.Acresça-se que, diante do conteúdo econômico que ostenta esse tipo de contratação, é imprescindível sua leitura minuciosa para evitar equívocos: adquirir um produto, acreditando ser outro, em geral, mais vantajoso do que realmente é. Para mais, o recorrente é pessoa com instrução relevante, servidor de órgão público mediante concurso, bem como possui experiência em contratação de crédito consignado conforme demonstrado pelo contracheque inserido nos autos, id 21498460, o que afasta vício de consentimento. Neste caso prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Sentença que se confirma.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente a pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela aplicação do artigo 55, caput, da lei n. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.